Tribunal: TJDFT
Processo: 0733904-97.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0733904-97.2020.8.07.0001 RECORRENTE: JEFFERSON MARTINS ARAUJO RECORRIDO: MINISTÉRIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSUIR MAQUINÁRIO DESTINADO À FABRICAÇÃO, PREPARAÇÃO, PRODUÇÃO OU TRANSFORMAÇÃO DE DROGAS. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. PRELIMINAR DE NULIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FUNDADAS RAZÕES. REJEITADA. ABSOLVIÇÃO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. INVIABILIDADE. CONSUNÇÃO DO ARTIGO 34 PELO ARTIGO 33 DA LAD. VIÁVEL. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES. ARTIGO 42 DA LAD. NATUREZA E QUANTIDADE DAS DROGAS. ÚNICO VETOR. RECORRER EM LIBERDADE. INVIABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não há que falar em violação de domicílio quando há fundadas razões para ser tomada a medida extrema, em especial, no caso, pelo fato de o usuário ter levado os policiais ao endereço onde havia adquirido a droga. 2. Conforme novo paradigma estabelecido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC n. 598.886, o mero reconhecimento de pessoa por fotografia não pode servir como única prova para a condenação, ainda que confirmado em juízo, todavia, havendo outras provas independentes e idôneas que corroborem a autoria, a formar o convencimento judicial, deve a condenação ser mantida. 3. Verificando-se que a utilização da prensa apreendida era para prensar as porções de cocaína em “tijolos”, a fim de realizar a difusão ilícita, ou seja, ato preparatório ou inerente ao próprio delito de tráfico de drogas, aplicável o princípio da consunção da conduta tipificada no artigo 34 pelo artigo 33 da LAD. 4. Quando presentes duas ou mais condenações por fatos anteriores, não atingidas pelo período depurador de cinco anos, possível a utilização de uma delas para configuração da reincidência e das demais para macular os antecedentes. 5. As circunstâncias judiciais especiais (natureza e quantidade da droga) devem ser analisadas conjuntamente, considerando como único vetor. 6. Não há que falar em constrangimento ilegal pela negativa do direito de recorrer em liberdade se o réu permaneceu preso durante a instrução criminal, salvo quando a decisão que originariamente decretou a prisão cautelar padecer de ilegalidade ou se ocorrer alguma alteração fática relevante, circunstâncias não demonstradas no caso concreto, em que decretada a medida de exceção com fundamento na garantia da ordem pública. 7. Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente provido. No recurso especial, o recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos: a) artigos 5o, inciso XI, da Constituição Federal, 157, 243, incisos I e II, 564 e 573, § 1o, todos do Código de Processo Penal, suscitando a nulidade da busca domiciliar realizada sem mandado judicial nem indício da ocorrência de flagrante delito; b) artigo 226, inciso II, do CPP, sustentando que o procedimento para o seu reconhecimento fotográfico não observou os parâmetros legais, razão pela qual não restaria demonstrada a autoria do delito; c) artigo 386, inciso VII, do CPP, apontando o cabimento de sua absolvição do crime de obstrução da justiça, por falta de provas aptas a amparar o decreto condenatório; d) artigos 489, § 1o, inciso VI, e 926, ambos do Código de Processo Civil, e também o 564, inciso V, do CPP, defendendo que a manutenção do julgado ofende as teses fixadas pelos Tribunais Superiores em julgados de habeas corpus. No recurso extraordinário, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, repisa, ipsis litteris, os argumentos do especial, apontando ofensa aos artigos 5o, incisos XI, LIV e LVI, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece prosseguir quanto às teses recursais relatadas nas alíneas “a” e “b”. Com efeito, as teses sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerram discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi apresentado nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Pelos mesmos motivos, cabe dar curso também ao recurso extraordinário, de modo que o Supremo Tribunal Federal, na qualidade de guardião maior dos comandos emergentes da Constituição Federal, profira decisão final a respeito. III – Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009